Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735757-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargadas: Maria Cleide Rocha Maria Cleides dos Santos Maria Cleonice Barbosa Nery Costa Maria Cleonice Monteiro Reichert Maria Cleusa Ribeiro de Carvalho Maria Clotides do Nascimento Sousa Maria Coelho de Lima Maria Concebida da Cunha Silva Maria Concebida Gomes Maria Cleide Caldeira de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelas ora embargadas (Id. 43583798). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator